Tribunal: TJDFT
Processo: 0713890-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713890-90.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSIMEIRE NEVES DE SOUZA AGRAVADO: GRAZIELE CRISTINA COSTA FREIRE DECISÃO ROSIMEIRE NEVES DE SOUZA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 152492552, autos originários), proferida no cumprimento de sentença movido GRAZIELE CRISTINA COSTA FREIRE, que indeferiu as seguintes medidas atípicas: “Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por ROSIMEIRE NEVES DE SOUZA em desfavor de GRAZIELE CRISTINA COSTA FREIRE. A Exequente requer: a) suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, Passaporte e cartões de crédito da executada; e b) proibição de participar em concursos públicos e licitações. É o relatório. Decido. Ainda que a execução seja realizada no interesse do exequente, devem ser resguardados os direitos fundamentais da Executada, notadamente o direito de ir e vir e de gerir o próprio orçamento com o auxílio dos meios disponibilizados pelas instituições financeiras. Nos termos do art. 8o do CPC, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz não atentará apenas para a eficiência do processo, mas também aos fins sociais e às exigências do bem comum, devendo ainda resguardar e promover a dignidade da pessoa humana, observando a proporcionalidade, a razoabilidade e a legalidade, razões que invoco para rejeitar os pedidos. Fica a Exequente intimada para indicar bens da Devedora passíveis de penhora, sob pena de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, inciso III do CPC. Prazo: 10 dias úteis, já contabilizado o prazo em dobro. Ficam as partes intimadas.” A agravante-exequente pede a antecipação da tutela recursal para “determinar ao juízo a quo que se abstenha de suspender o cumprimento de sentença com fulcro no art. 921, inciso III, do CPC, até o trânsito em julgado do presente recurso de Agravo de Instrumento” e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a r. decisão e deferir as medidas executivas atípicas, especialmente a suspensão da CNH da executada. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo, pois a r. decisão não suspendeu o processo, art. 921 do CPC, e o MM. Juiz, antes de tal determinação, facultou à agravante-exequente a indicação de bens penhoráveis. O presente recurso versa sobre pedido de suspensão da CNH, passaporte e cartões de crédito da executada e proibição de participar de concursos públicos e de licitações. A Segunda Seção do e. STJ, em 29/03/2022, na ProAfR no REsp 1.955.539/SP (Tema 1.137), acórdão publicado no DJe em 07/04/2022, afetou o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos, com delimitação da seguinte questão controvertida: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”, e determinou: b) [...] a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015; Isso posto: a) Indefiro a antecipação da tutela recursal; b) Determino à Secretaria da Sexta Turma Cível para, em atendimento à ordem emanada do eg. STJ, aguardar o julgamento do precedente supracitado. Intimem-se. Com o julgamento repetitivo, certifique-se e retornem conclusos os autos. Brasília - DF, 17 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora